Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1005576-42.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA NOGUEIRA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Incluam-se em pauta o mandado de segurança, bem como o agravo interno, para julgamento simultâneo.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator